Tribunal: TJDFT
Processo: 0712401-51.2024.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712401-51.2024.8.07.0010 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SONIA MARIA DA COSTA APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SÔNIA MARIA DA COSTA contra a r. sentença exarada sob o ID 75423555, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados para condenar a apelante a pagar à autora COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB o valor correspondente às tarifas de água/esgoto referentes à inscrição n. 261975-1, dos meses 08/2019, 11/2020, 01/2021, 03/2021 a 10/2021, 02/2022, 10/2022, e à inscrição n. 60390-2, dos meses 11/2014, 12/2014, 01/2015 a 12/2015, 01/2016 a 10/2016, a serem corrigidas monetariamente pelo índice do INPC e acrescidas dos juros de mora de 0,033% por dia de atraso a contar do vencimento de cada prestação, além de multa de 2% (dois por cento), a incidir de uma vez só sobre o montante final apurado, nos termos do artigo 111 da Resolução n. 14, de 27/10/2011 – ADASA. Em razão da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Em suas razões recursais (ID 75423558), a apelante pleiteia, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade da justiça, ao argumento de que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência. No mérito, sustenta a ocorrência de prescrição dos valores relativos às faturas de novembro de 2014 a outubro de 2016. Argumenta que todas as parcelas cobradas já foram integralmente adimplidas, inexistindo débito remanescente. Obtempera que a exigibilidade da verba sucumbencial deve ser suspensa, ante o pleito de gratuidade da justiça. Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso, a fim de se reformar a sentença, nos termos postulados. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. A requerida, nas contrarrazões (ID 75423913), refuta os argumentos alinhavados no recurso e requer o desprovimento da apelação. No exercício do Juízo de admissibilidade, esta Relatoria determinou a intimação da apelante, para que, no prazo de cinco dias, apresentasse elementos probatórios para comprovar a hipossuficiência financeira alegada (ID 75759643). A apelante deixou transcorrer in albis o referido prazo (ID 76188281). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça poderá ser concedida à parte que comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Trata-se, portanto, de benefício de caráter excepcional, a ser deferido apenas quando efetivamente demonstrada a necessidade. A doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao dispositivo legal mencionado, é firme ao destacar que a gratuidade da justiça deve ser deferida como última opção, apenas quando patente a impossibilidade da parte de suportar os encargos processuais1. Com efeito, o § 2o do artigo 99 do CPC dispõe que o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade sempre que existirem nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, devendo oportunizar à parte a comprovação de sua alegada hipossuficiência. Assim, é legítimo o indeferimento do benefício quando os documentos acostados aos autos demonstram que a parte possui condições financeiras de arcar com as despesas do processo. No caso concreto, a apelante não apresentou quaisquer documentos idôneos para amparar sua pretensão. A simples juntada de declaração de hipossuficiência (ID 75423910), datada de mais de 1 (um) ano antes de sua apresentação nos autos e desacompanhada de documentos aptos a corroborar a alegação, não se mostra suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, sobretudo após a revogação do artigo 4o da Lei n. 1.060/1950, pela entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015 (art. 1.072, III). Diante disso, conclui-se pela inexistência de provas que demonstrem a hipossuficiência da apelante, razão pela qual o pedido de gratuidade de justiça não pode ser acolhido. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELA APELANTE. Por conseguinte, determino a intimação da recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de ser reconhecida a deserção do recurso, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Advirto a requerida de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de setembro de 2025 às 14:26:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ____________________ 1 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.Código de Processo Civil Comentado.19a edição. Editora Revista dos Tribunais,Pág. 422.